Tribunal: TJSP
Processo: 2093668-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
SUCESSÕES – INVENTÁRIO – Decisão agravada que indeferiu consulta ao sistema BACENJUD em nome da companheira do de cujus, inventariante, para aferir aplicação financeira e saldo bancário à época da união estável – Ilegitimidade – Dúvida acerca de bens não declarados – Prova pertinente – De cujus e Inventariante que viveram em união estável de 2014 até o falecimento do varão, conforme Declaração

Ementa:
SUCESSÕES – INVENTÁRIO – Decisão agravada que indeferiu consulta ao sistema BACENJUD em nome da companheira do de cujus, inventariante, para aferir aplicação financeira e saldo bancário à época da união estável – Ilegitimidade – Dúvida acerca de bens não declarados – Prova pertinente – De cujus e Inventariante que viveram em união estável de 2014 até o falecimento do varão, conforme Declaração de União Estável firmada por eles – Adoção do regime da comunhão parcial de bens – No caso de patrimônio amealhado onerosamente após o início da convivência, deve ser observada a meação com relação a ambos os consortes, sendo os herdeiros sucessores da meação paterna – Precedentes – Decisão parcialmente revogada – Agravo provido.